Tribunal: TJSP
Processo: 1001041-29.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
JUROS REMUNERATÓRIOS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu

Ementa:
JUROS REMUNERATÓRIOS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto.

DANO MORAL
– Abusividade em contrato bancário – Repercussão nos direitos da personalidade do consumidor – Inexistência – Transtorno que se amolda ao mero aborrecimento quotidiano – Indenização – Não cabimento:

– A alegação de abusividade em contrato bancário não é circunstância que acarreta o reconhecimento de repercussão nos direitos da personalidade do consumidor, e, ao contrário, amolda-se ao mero aborrecimento quotidiano, não ensejando o reconhecimento de dano moral indenizável.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001041-29.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante FIDELIS
ROCHA MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.20.683 --
Apelação Cível n. 1001041-29.2019.8.26.0451
Apelante: Fidelis Rocha Macedo
Apelada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Piracicaba
Juiz de Direito sentenciante: Maurício Habice
Disponibilização da sentença: 01/11/2019
JUROS REMUNERATÓRIOS
Contrato bancário
Declaração de abusividade

Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é
consideravelmente superior à média do mercado para o
período:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios
previstos em contrato bancário depende da comprovação de
que os encargos superam consideravelmente a taxa média do
mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto.
DANO MORAL
Abusividade em contrato bancário Repercussão nos direitos
da personalidade do consumidor Inexistência Transtorno
que se amolda ao mero aborrecimento quotidiano

Indenização Não cabimento:
A alegação de abusividade em contrato bancário não é
circunstância que acarreta o reconhecimento de repercussão
nos direitos da personalidade do consumidor, e, ao contrário,
amolda-se ao mero aborrecimento quotidiano, não ensejando o
reconhecimento de dano moral indenizável.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
da respeitável sentença a fls. 454/461, que julgou improcedente a
ação revisional de contrato de empréstimo pessoal ajuizada por Fidélis
Rocha Macedo
contra Crefisa S/A Crédito, Financiamento e
Investimentos, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa.
Apela o autor afirmando que celebrou
contrato de empréstimo com o apelado em abril de 2016, tendo sido
imposta a taxa de juros remuneratórios de 16,5% ao mês e 525,04%
ao ano, o que está muito acima da média de mercado do período,
devendo ser considerada abusiva.
Sustenta que o valor emprestado era de R$
1.100,00, sendo que já pagou mais de R$ 5.000,00 à apelada, mas
esta continua descontando valores de sua conta bancária, pois a
incidência excessiva de juros não permite a quitação.
Alega
que
tem
sido
privado
da
integralidade de seus proventos em razão dos descontos, o que
influencia na sua subsistência, causando aflição e angústia. Assim,
requer a reparação por danos morais.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, tendo em vista que o apelante é beneficiário da justiça
gratuita (fls. 109/110) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos
devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de
Processo Civil.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Em resposta, a apelada requer seja negado
provimento ao recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios
fundamentos (fls. 477/504).
É o relatório.
I. Fidélis Rocha Macedo ajuizou ação
revisional de contrato de empréstimo contra Crefisa S/A Crédito,
Financiamento e Investimentos, aduzindo ter celebrado com a ré um
contrato de empréstimo pessoal, sustentando que há previsão de taxa
de juros acima da média de mercado e que o empréstimo se tornou
impagável após o atraso na quitação da primeira parcela. Assim,
requereu a readequação das taxas de juros remuneratórios, a
repetição dos valores indevidamente pagos e indenização por danos
morais.
Após a apresentação de contestação pela
ré e manifestação do autor, foi proferida a sentença de improcedência
que ensejou a interposição do recurso, o qual comporta provimento em
parte.
Com relação à abusividade da taxa de
juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça adotou o
entendimento de que é razoável que os instrumentos para aferição da
abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro, de acordo
com as taxas praticadas, as quais são divulgadas pelo Banco Central
do Brasil desde 1999 (Circular no 2957, de 30.12.1999).
Cumpre salientar que, em se tratando de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
média, é aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições
financeiras para mais ou para menos, sendo certo que a
caracterização da abusividade irá variar de acordo com o panorama do
mercado financeiro, as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre
outros, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e
universais, cabendo somente ao juiz, no exame das peculiaridades do
caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.
No caso dos autos, há comprovação de que
a taxa de juros cobrada pela apelante se encontra
desproporcionalmente acima da taxa média do mercado, sendo de
rigor o reconhecimento de sua abusividade.
O autor apelante demonstrou que se
comparando a taxa de juros prevista com a média praticada por outros
bancos, conforme relatório mensal sobre taxa de juros das operações
de crédito elaborado pela ANEFAC
Associação Nacional dos
Executivos em Finanças (fls. 89/102), confirmado pelos dados
divulgados pelo Banco Central do Brasil, resta evidente a abusividade.
Ora, conforme decidido na ADI 2.591 (STF
Relator Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2006, DJ
29-09-2006), o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos
contratos bancários de mútuo, por ser norma de ordem pública. E
ainda que se considere que só em situações excepcionais os juros
compensatórios podem ser considerados abusivos, tal entendimento
não afasta a incidência do artigo 39, inc. V, do CDC e o artigo 51, inc.
IV, do referido diploma, pois a abusividade dos juros coloca o
consumidor em desvantagem exagerada, o que não se coaduna com a

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
boa-fé contratual.
No
caso,
o
contrato,
firmado
em
18/04/2016 (fls. 25/29) prevê taxa de juros de 16,5% a.m. e 525,04%
a.a., sendo que o custo efetivo total
CET corresponde à taxa de
16,88% ao mês e 549,74% ao ano.
Assim, está bem elucidada a cobrança
abusiva praticada pela apelada no contrato de mútuo firmado com o
apelante, uma vez que os juros cobrados desbordam em muito da taxa
média do mercado, que era de 8,41% ao mês (fls. 91) e não foi
apresentada nenhuma justificativa plausível para tanto, ainda que
outras instituições financeiras possam cobrar juros ainda maiores. O
desbordo dos limites é sim considerado abusivo e foge da boa-fé
necessária a incidir nos contratos.
Visível, portanto, que as taxas de juros
aplicadas ao contrato pela apelada discrepam, e muito, da taxa média
do mercado, tornando imperioso o reconhecimento de sua abusividade.
Desse modo, deverá ser refeito o cálculo do
valor das parcelas, aplicando-se, eventualmente, os encargos de mora
devidos em razão de atraso no pagamento, decorrente da inexistência
de saldo disponível na conta corrente do apelante na data prevista
para o débito da parcela, conforme mencionado na inicial.
Caso seja apurado saldo credor em favor
do autor apelante, deverá o valor ser devolvido na forma simples

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
No entanto, com relação ao pedido de
indenização por dano moral, não comporta acolhimento o recurso.
Eventuais dissabores que tenha sofrido em razão da celebração do
contrato ou da incidência de juros acima da média do mercado não têm
o condão de ensejar abalo superior ao mero aborrecimento quotidiano.
Realmente não se vislumbra, no particular, hipótese de lesão aos
direitos da personalidade do autor.
Desse modo, de rigor o acolhimento em
parte do recurso para julgar parcialmente procedente a ação revisional
de contrato para determinar o recálculo do valor das parcelas do
empréstimo com a aplicação da taxa de juros remuneratórios de
acordo com a média praticada pelo mercado para operações similares
à época da contratação, determinando-se que eventual saldo credor
apurado em favor do autor seja devolvido de forma simples. Em razão
da sucumbência recíproca das partes elas deverão arcar com metade
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono
da parte contrária, fixados em 20% sobre o valor da causa, ressalvado
o benefício da justiça gratuita concedido ao autor.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso para
julgar
parcialmente
procedente a ação revisional de contrato para determinar o recálculo
do valor das parcelas do empréstimo com a aplicação da taxa de juros
remuneratórios de acordo com a média praticada pelo mercado para
operações similares à época da contratação, determinando-se que
eventual saldo credor apurado em favor do autor seja devolvido de
forma simples, nos termos do acórdão.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Em razão da sucumbência recíproca das
partes elas deverão arcar com metade das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios do patrono da parte contrária,
fixados em 20% sobre o valor da causa, ressalvado o benefício da
justiça gratuita concedido ao autor.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --